Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. NULIDADE DO AJUSTE. NÃO DECLARADA. RECEBIMENTOS PRETÉRITOS. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de intimação pessoal do patrono do agravado para depositar os valores recebidos ou comprovar o repasse correspondente ao seu cliente, devedor do agravante.

2. Ao que consta dos autos, o agravante, apesar de não fazer parte do cumprimento de sentença, possui penhora gravada no rosto dos autos, haja vista possuir crédito em desfavor do agravado. 2.1. Nesse contexto, o agravante sustenta que as partes formalizaram acordo em violação ao direito garantido por penhora, porquanto fora estabelecido o pagamento em conta corrente do patrono do agravado, tendo inclusive recebido 2 (duas) parcelas, impossibilitado a concretização da penhora e violando pronunciamento judicial favorável obtido em sede recursal.

3. No caso, em que pese a alegação do agravante, imperioso registrar que o provimento favorável obtido em sede recursal, ao apreciar a sua legitimidade nos autos de origem, na qualidade de terceiro, apenas garantiu que os valores pagos, a título de cumprimento do acordo homologado entre as partes, deveriam ser depositados na conta à disposição do juízo, sem declarar a nulidade do ajuste firmado. 3.1. Desta feita, sem que tenha sido reconhecida a invalidade do acordo ou declarada a sua nulidade, bem como apreciado os efeitos correlatos da medida, inclusive a preservação de eventual direito de terceiro de boa-fé, se revela descabido ao agravante pretender que o patrono do devedor restitua os valores já recebidos em momento anterior ao provimento judicial obtido. 3.2. Assim, inexiste motivo legal que justifique a intimação do patrono do agravado para que deposite valores já recebidos em razão de acordo homologado que não teve a regularidade ou os efeitos apreciados pela instância de origem, tampouco prospera a pretensão de pesquisa via sistema BACENJUD.

4. Agravo não provido.